Tribunal: TJMT
Processo: 1023911-66.2022.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-23
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1023911-66.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LEIDIANE FRANCISCA SEVERINO FREITAS - CPF: 028.755.441-44 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM NOME DE TERCEIRO. APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL.

DILIGÊNCIA CUMPRIDA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

Se houve a juntada da declaração de residência, em cumprimento a determinação judicial, deve ser anulada a sentença recorrida, devendo os autos retornar à origem, para o seu regular processamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1023911-66.2022.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Leidiane Francisca Severino Freitas

Recorrida(s):

Energisa S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 de junho de 2023

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Por tais considerações e fundamentos, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fundamento no art. 330 do CPC, e, em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil c/c artigo 51, §1º da Lei 9.099/95”.

Na fundamentação da decisão que indeferiu a petição inicial o juiz “a quo” mencionou:

“Compulsando os autos, verifico que não acompanha a petição inicial um comprovante de endereço em nome da parte autora, ou declaração de residência assinada pelo autor e pelo terceiro, desta feita, conclui-se que a ausência do referido documento impossibilita o andamento do feito. Assim, tem-se que a referida petição inicial não preenche os requisitos necessários, de modo que há que ser indeferida de plano”.

Conforme acima colacionado, o juiz
a quo
entendeu que a Reclamante não juntou comprovante de endereço em seu nome ou declaração de residência, por esse motivo, entendeu como não cumprida à diligência solicitada, e indeferiu a petição inicial.

A Reclamante alega em sua inicial que seu nome foi incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, por débito no valor de R$ 9,49, vencido em 14/07/2020, uma vez que desconhece a origem do mesmo.

Pois bem. Nos termos do disposto no art.
320
do
CPC
, "
a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação
", sendo que tais documentos são aqueles cuja apresentação em juízo é obrigatória em decorrência da lei ou, ainda, que constituem fundamento da causa de pedir.

O art.
319
, do
CPC
dispõe a respeito dos requisitos da petição inicial, dentre eles a indicação do domicílio e residência das partes
, in verbis
:

Art. 319. A petição inicial indicará:

I - o juízo a que é dirigida;

II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu;

(...)

§ 1º Caso não disponha das informações previstas no inciso II, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias a sua obtenção.

§ 2º A petição inicial não será indeferida se, a despeito da falta de informações a que se refere o inciso II, for possível a citação do réu.

§ 3º A petição inicial não será indeferida pelo não atendimento ao disposto no inciso II deste artigo se a obtenção de tais informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso à justiça.

Conforme consta no inciso II do artigo acima mencionado, a petição inicial
indicará
o domicílio e a residência das partes.

Verifico que houve a intimação da parte autora para que apresentasse comprovante de endereço em nome próprio.

Constato também que a Recorrente cumpriu a diligência solicitada, uma vez que juntou comprovante de endereço em nome de terceiro e a declaração deste, na qual consta que a Recorrente reside com ele.

Em relação ao comprovante de endereço estar em nome de terceiro, este fato, por si só, não implica no indeferimento da petição inicial.

Deste modo, por considerar que a autora cumpriu a diligência solicitada pelo magistrado
a quo
, ao juntar a declaração de residência, a meu ver, deve ser anulada a sentença a recorrida, devendo os autos retornarem à origem, para o seu regular processamento.

Cabe esclarecer que o caso em comento não comporta a aplicação do art.
1.013
do
CPC
, por não estar a lide em condições de imediato julgamento, pois pelo que se verifica dos autos a Reclamada, ora Recorrida, sequer foi citada para contestar a ação.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe provimento e ANULO A SENTENÇA
que extinguiu o feito sem resolução do mérito, devendo o processo retornar ao juizado de origem para dar prosseguimento aos atos processuais.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2023